Tribunal: TJES
Processo: 5013605-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013605-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA FIOROT LTDA

AGRAVADO: CLAUDIO FERNANDES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RENÚNCIA DE ADVOGADO NÃO INFORMADA TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por Transportadora Fiorot Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de nulidade na intimação realizada nos autos, mesmo após alegada renúncia de patrono.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada em nome de advogado cuja renúncia não havia sido tempestivamente comunicada nos autos enseja nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A validade da intimação subsiste quando realizada em nome de qualquer dos advogados regularmente constituídos nos autos, salvo pedido expresso de intimação exclusiva, o que não ocorreu no caso concreto.
4.
A renúncia do patrono anterior somente produz efeitos processuais após sua juntada aos autos, não sendo possível reconhecer efeitos retroativos que prejudiquem a eficácia de atos válidos praticados anteriormente.
5.
A tese de nulidade já havia sido afastada em agravo anterior, no processo de conhecimento, pela Terceira Câmara Cível, com trânsito em julgado.
6.
A parte agravante não demonstrou prejuízo efetivo decorrente do ato de intimação, sendo inadmissível invocar nulidade baseada em sua própria omissão ou desídia processual.
7.
A jurisprudência do STJ confirma a regularidade da intimação em nome de qualquer patrono, desde que não haja requerimento de exclusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A intimação realizada em nome de qualquer dos advogados regularmente constituídos é válida, salvo requerimento expresso de exclusividade.
10.
A renúncia de advogado apenas produz efeitos processuais após comunicação formal nos autos.
11.
A alegação de nulidade fundada em omissão da própria parte não pode ser acolhida quando ausente prejuízo efetivo e comprovado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA FIOROT LTDA
em face de r. decisão (evento 35135472), integrada pelo r.
decisum
do evento 47896823, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, no cumprimento de sentença de nº 5011261-16.2022.8.08.0030, promovido Por
CLÁUDIO FERNANDES
em desfavor do ora agravante e de
JOSÉ MÁRIO AGÍZZIO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O juiz de primeiro fundamentou que “
considerando que ao tempo da publicação/intimação ambos os patronos da requerida Transportadora Fiorot tinham mandatos regularmente constituídos para representá-la nos autos, não há que se falar em nulidade de intimação, posto que a renúncia para efeitos processuais somente terá validade após a juntada aos autos, não importando se a data foi pretérita. Caberia ao patrono Dr. Roberto Joanilho Maldonado (OAB/ES n. 7.028) ter apresentado tal documento no momento em que entrou no processo, bem como igualmente deveria ter sido informada pelo patrono renunciante logo após ter sido notificada ao seu outorgante
.” (evento 35135472).

Asseverou, ainda, que a intimação foi suprida pela manifestação de fls. 564/568 em relação à transportadora.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A colenda Terceira Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento manejado contra decisão proferida no processo de conhecimento (fl. 569), à unanimidade, já rejeitou a tese de nulidade na intimação da empresa ora agravante acerca do v. acórdão (evento 19046291) que rejeitou os declaratórios da transportadora, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. RENÚNCIA ADVOGADO. EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A renúncia aventada pelo Agravante não dá ensejo à nulidade de intimação arguida, porquanto havida ainda em 17/11/2020, somente veio a ser informada nos autos em 07/07/202
2, enquanto a publicação do acórdão que é reclamada como errônea, data do mês 06/2022, ou seja, ao tempo da publicação a arguida renúncia ainda não havia sido informada nos autos. II – A renúncia pode até surtir efeitos imediatos entre as partes, à luz do Código Civil, mas
no processo apenas surte efeitos quando devidamente comunicada, quando informada nos autos, ou seja, não socorre o Agravante informar em 2022 uma renúncia havida ainda em 2020
e querer que a ela seja aplicada uma espécie de efeito retroativo a alcançar todos os atos processuais desde a renúncia que não foi informada. III – Recurso Conhecido e Improvido. Embargos declaratórios prejudicados. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5000758-55.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 26/08/2024)

Conquanto a agravante tenha conferido procuração ao Dr. Roberto Joanilho Maldonado no dia 09 de dezembro de 2021 (fl. 07 do evento 19787678) não houve pedido expresso de que as intimações fossem direcionados exclusivamente em nome deste (art. 272, §5º, do CPC), o que afasta a tese de nulidade pela publicação do v. acórdão ter sido direcionado ao patrono, cuja renúncia não fora tempestivamente informada nos autos.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não há que se falar em nulidade se a intimação na imprensa oficial é direcionada apenas a um dos advogados então com poderes para representar a parte, vide os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES À SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL E AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHAS NÃO SUPRIDAS OPORTUNAMENTE. SÚMULAS 115 E 187/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DAQUELE AGRAVO PELO STJ. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM RELAÇÃO ÀS INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO ABSOLUTO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração nos autos e sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ , dele não se pode conhecer, consoante o disposto nos arts. 76, § 2º e seu inciso I, 932, parágrafo único, e 1.007, § 4º, do CPC/2015, no caso em que a parte recorrente, instada a regularizar tais vícios, não o faz no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência das Súmulas 115 e 187/STJ. 2. Este não é o momento processual adequado para aferir a correta formação do agravo de instrumento interposto na origem, a fim de verificar eventual falha da parte agravante. Com efeito, tal argumento deveria ter sido deduzido na origem, em contraminuta ao agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2.1. Ademais, é importante salientar que nada impedia que a ora recorrente, ao interpor o recurso especial, juntasse o respectivo instrumento de mandato, providência que não tomou, nem mesmo após lhe ter sido assinalado prazo para a regularização da representação processual.
3. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que é válida a intimação efetuada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos quando não há pedido expresso de publicação exclusiva em nome de um determinado causídico (AgInt no AREsp n. 1.761.484/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).
4. A orientação jurisprudencial deste STJ é firme no sentido de que a devolução do prazo recursal por motivo de doença do advogado não prescinde da demonstração da absoluta incapacidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não foi demonstrado na espécie. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.072.289/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.
2. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. 3. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.974.086/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024)

A responsabilidade pela regularidade da representação e pelo direcionamento da comunicação recai sobre a parte e seus procuradores. Se a parte constituiu um novo patrono e não se preocupou em informar o juízo sobre a renúncia pretérita do anterior e/ou exigir que a publicação fosse feita em nome do recém-contratado, não pode, posteriormente, invocar a própria inércia para pleitear uma nulidade que visa apenas reverter o trânsito em julgado e protelar a execução.

A conduta processual da parte, ao negligenciar o dever de informar a renúncia ou de requerer o direcionamento das intimações ao novo patrono, não pode ser transformada em nulidade imputável ao aparelho judiciário. O sistema busca a máxima validade e eficácia dos atos processuais, e apenas a inobservância de uma formalidade essencial que gere comprovado prejuízo justifica a anulação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.